Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711508-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADJUDICAÇÃO POR PARTE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1. A sentença foi motivada pelos fundamentos apresentados na petição inicial, ausente, portanto, ofensa ao princípio da não surpresa. 2. Ante a cláusula expressa no contrato de que “a alienação fiduciária abrangerá o imóvel e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidos e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do capital financiado”, descabe falar em retenção das benfeitorias, porquanto abrangem a garantia do débito. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 370 do CPC, afirmando que teria pleiteado, na exordial, a avaliação do imóvel, por meio de mandado de averiguação, o que não teria sido feito pelo Juiz, devendo este ter exigido que a parte recorrida trouxesse aos autos laudo de avaliação, para se verificar que o valor do imóvel, no ato de alienação, correspondia ao valor de mercado; e c) artigos 9o e 10, ambos do CPC, ao argumento de que teria sido surpreendida com a prolação de sentença antes que fosse realizada a averiguação do imóvel, embora tenha sido requerida na peça vestibular. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 370 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à alegada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão hostilizado que “Preliminarmente, a requerente afirma, na inicial, que realizou a construção de sua sede no local, contendo área edificada de 222,24 m2, avaliada pelo valor venal de R$ 438.510,94, não juntou, naquela oportunidade, nenhum documento que comprovasse suas alegações. O Juízo a quo sentenciou com base no que foi apresentado na petição inicial. Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa. Ademais, é de se notar que, intimadas as partes para especificarem provas a parte não logrou requerer a produção de nenhuma prova nesse sentido (...) apenas a autora manifestou-se, requerendo a realização de perícia para identificar se todos os pagamentos efetivados foram considerados pelo réu, além dos encargos cobrados na evolução dos contratos (ID 46194051). No entanto, não há nos fatos narrados na petição inicial, nem mesmo em sua fundamentação, nenhuma alegação acerca de erro na apuração do valor devido. Não há também nenhum pedido com relação à revisão do saldo devedor. Ao contrário, os fatos, a fundamentação e também os pedidos limitam-se à irregularidade do leilão do imóvel dado em alienação fiduciária, por restarem ausentes as especificações quanto às benfeitorias ali construídas” (ID 16397666); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027